Tribunal: TJES
Processo: 5002347-88.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002347-88.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
REPRESENTANTE: ALEX VAILLANT FARIAS e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5002347-88.2020.8.08.0011

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ALEX VAILLANT FARIAS, ALEXANDRE COSTA SIMOES, FELIPE TELES SANTANA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Rafael Dalvi Guedes Pinto

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de ID nº 869797 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 869804. Contrarrazões tempestivas, de acordo com o ID nº869810.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

RELATÓRIO

Dispenso o relatório, na forma do artigo 38 da Lei dos Juizados Especiais.

FUNDAMENTOS

Não existindo questões processuais por solver, dou o feito por saneado. No mérito, penso parcialmente procedente o pedido inicial.

Observo que o valor então cobrado pela ré como forma de recuperação de receita por eventual consumo irregular, causa também da interrupção do fornecimento de energia elétrica em favor da unidade consumidora em destaque, compreende o período de 23/08/2014 a 02/06/2016, alcançando, portanto, lapso de tempo de posse dos autores sobre o imóvel, que iniciou-se, segundo a petição inicial, em 09/12/2015.

Constato também que a ré reposicionou sua cobrança após contestação administrativa formulada pelos autores, exigindo-lhes valor parcial daquele inicialmente demandado (R$ 1.373,15). Entretanto, na notificação encaminhada aos consumidores, a fornecedora não explicou a razão do abate realizado, permanecendo duvidosa a motivação do deferimento parcial do pedido burocrático dos clientes (4936983). De supor que o desconto tenha sido decorrente da diferenciação entre os débitos do(a)(s) antigo(a)(s) proprietário(a)(s) e dos novos possuidores, mas não há como confirmar essa impressão pelos elementos presentes nos autos.

De qualquer sorte, vale ratificar, para todos os efeitos, que tem-se por jurisprudencialmente consolidado o entendimento segundo o qual os débitos concessionados devem ser quitados pelos seus respectivos usuários, por se caracterizarem como obrigações de natureza pessoal
(STJ; AgInt-AREsp 1.105.681; Proc. 2017/0118156-4; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 18/09/2018; DJE 09/10/2018; Pág. 800; REsp 1.412.433; Proc. 2013/0112062-1; RS; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 25/04/2018; DJE 28/09/2018; Pág. 1430
e
AgRg-AREsp 519.142; Proc. 2014/0114588-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 06/04/2017
).

Deste modo, as dívidas então pendentes em nome do(a)(s) antigo(a)(s) proprietário(a)(s), não especificadas nos autos, devem ser cobradas deste(a)(s), exclusivamente, pelo período em que ele(a)(s) teve(iveram) ascendência sobre o bem (até 09/12/2015), incluídos os débitos referentes a eventual consumo irregular constatados neste transcurso, desonerando os novos possuidores de qualquer relação com mencionadas despesas.

Portanto, os autores não podem ser compelidos ao pagamento de qualquer débito titularizados pelo(a)(s) vendedor(a)(es) do bem.

Todavia, ainda que se tenha em vista a dívida atribuível apenas aos autores, por sua constituição depois da compra e venda realizada por eles, receio que também esta exação não deve prosperar.

Neste caso porque as disposições afins textualizadas pelos artigos 129 e seguintes da Resolução 414/2010 da Aneel estabelecem que
"na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor"
, de modo que
"a distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade"
, diligenciando os seguintes procedimentos: (1) emitir o termo de ocorrência e inspeção (TOI); (2) solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (3) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica; (4) efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, e (5) implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: (5.1) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, e (5.2) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E das providências exigidas no mencionado marco regulatório a ré, salvo melhor juízo, não teria (1) realizado perícia técnica ou elaborado relatório de avaliação técnica; (2) efetuado a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, e (3) implementado medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, e/ou comprovado a noticiada irregularidade por meio de recursos visuais, tais como fotografias e vídeos, não estando preenchidas, assim, as condições de verificação de mencionada adulteração.

Faltando, então, diligências essenciais para a constatação de efetiva irregularidade na fruição pelos consumidores de mencionados serviços, não podem ser reconhecidos como efetivamente ocorrentes os noticiados problemas de consumo e, por sucedâneo, as iniciativas de recuperação de receitas, porque resultantes de diligências unilaterais da distribuidora, em ofensa aos valores principiológicos do contraditório e da ampla defesa consagrados pelo artigo 5º, LV, da Constituição.

Por tais razões, penso que não foram observadas pela ré as práticas recomendadas em lei para a fiel caracterização e apuração de fraude de medidor a possibilitar a recomposição de receitas eventualmente não faturadas, donde a inevitável consideração de irregularidade dos valores então exigidos dos autores a tal título, importância debitual que, por força da incorreção de sua constituição, deve ser declarada inexistente e, portanto, indevida.

De tais considerações conclui-se que a ré não poderia realizar a suspensão de fornecimento para recuperação de receitas pretéritas ou mesmo em razão de constatação unilateral de deficiência de medição de consumo. Doutro lado, não há prova contundente de inadimplementos contemporâneos para a realização de referido desabastecimento.

Por fim, penso ausentes danos morais na espécie. Pois, salvo melhor juízo, não houve consequências mais graves às subjetividades pessoais dos autores, salvo quanto à divergência contratual então estabelecida com a ré, decorrente da cobrança realizada e/ou da resistência na religação da energia elétrica então reclamada pelos consumidores. E somente estes episódios, sem outras repercussões, não representariam transtorno maior que simples aborrecimento, inconveniente próprio das relações contratuais (inclusive de natureza coletiva) a que todos estamos submetidos. De lembrar também que, de acordo com os autos, os clientes não utilizavam o referido espaço imobiliário, buscando inclusive terceiros para cessão de locação, razão pela qual não sofreram pessoalmente pelo noticiado desabastecimento, que, aliás, não seria necessariamente atual. Tais considerações me fazem, então, concluir que os problemas enfrentados pelos autores não desbordaram, no caso sob exame, dos limites do razoável, não tendo sido capazes de macular suas dignidades pessoais, motivo pelo qual não deve ser acolhida a pretensão de reparação extrapatrimonial pleiteada na peça de ingresso.

Em sentido contrário, e por razões inversas, indefiro o pedido contraposto formulado pela ré em sua defesa.

DISPOSITIVO

Isto posto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial para (1)
declarar
a inexistência do débito reclamado pela ré em desfavor dos autores decorrente do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3299454
mencionado nos autos, e (2)
condenar
a ré a fornecer e manter em oferta os serviços de energia elétrica em favor da unidade consumidora titularizada pelos autores, não podendo suspender seus préstimos em razão de débitos atribuíveis ao(à)(s) antigo(a)(s) proprietário(a)(s) ou à recuperação de receita relacionada ao
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3299454
, sob pena de multa de R$ 1.000,00 em caso de novo desabastecimento pelas mencionadas razões. Doutro lado,
julgo improcedente o pedido contraposto
formulado pela ré em sua contestação. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor dos autores (4136810). Custas processuais com isenção, face o disposto no artigo 54 da Lei dos Juizados Especiais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. Afirma, sobre a troca de titularidade com isenção de débitos, que todos os indivíduos, preenchendo as condições fixadas pelas leis e regulamentos específicos do serviço público de energia elétrica têm o direito de se beneficiar deste serviço, não importando a natureza dos imóveis ocupados, não tendo sido praticado qualquer ilícito. Além disso, alega a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade e a licitude da cobrança. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Ressalta-se que, de acordo com o artigo 129 da Resolução 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a recorrente poderia ter solicitado a perícia técnica na oportunidade em que se constatou suposto indício de procedimento irregular, contudo, optou por emitir o TOI, pressupondo assim que não haveria dúvidas que respaldassem a necessidade de perícia.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.
[...]

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Ainda que a concessionária alegue que deva ser aplicada a Lei nº 8.987/1995 em detrimento da legislação consumerista em razão da especialidade, esse argumento não merece prosperar. Isso porque, como já exposto, é inafastável a aplicação do CDC, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Entendimento este também aplicado pelos Tribunais de Justiça Brasileiros. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHOS EM FUNÇÃO DA INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, DA CF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. [...] (TJRS - “Recurso Cível”: 71008433997 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorridos adquiriram, em dezembro de 2015, imóvel que possui instalação elétrica perante a concessionária de serviço público recorrente.

Após os trâmites e formalidades da transferência da propriedade, em junho de 2016, os recorridos solicitaram a troca de titularidade da instalação, bem como a religação da energia. Entretanto, a solicitação fora negada sob a alegação da existência de débitos no valor de R$ 5.485,84 (cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), em razão de recuperação de consumo do período compreendido entre 23 de agosto de 2014 e 02 de junho de 2016, após a constatação de irregularidades através do TOI de nº 3299454.

Incialmente, há que se ressaltar que o artigo 128 da Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) dispõe que a distribuidora não pode condicionar a ligação ou alteração da titularidade solicitadas ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as situações previstas nos incisos seguintes, os quais não condizem com o caso aqui analisado. Vejamos:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1º
A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem,
cumulativamente
, as seguintes situações
:

I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

Conforme observa-se da literalidade do artigo acima colacionado, é necessário o preenchimento cumulativo das situações previstas nos incisos I e II para que seja lícito condicionar o restabelecimento da energia e transferência da titularidade da instalação ao pagamento dos débitos em aberto, o que não restou comprovado no caso em comento.

Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que as obrigações decorrentes do uso de energia elétrica possuem caráter pessoal e não tem natureza de obrigação
propter rem
, devendo ser adimplidas diretamente pelo o efetivo usuário do serviço. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES - TUTELA DE URGÊNCIA - REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL.
1. Os débitos relativos aos serviços essenciais possuem natureza pessoal, pelo que só podem ser exigidos de quem efetivamente obteve a prestação. Precedentes.
[...] (TJMG AgInst 1.0000.20.511028-1/001, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data do Julgamento: 29/10/2020, 19ª Câmara Cível, Data da Publicação: 04/11/2020)

Fornecimento de serviço essencial – Ligação de água encanada e tratamento de esgoto em imóvel localizado em loteamento irregular – Condicionamento da ligação pela concessionária à prova da propriedade – Inadmissibilidade –
Serviço público essencial que confere dignidade à pessoa humana – Obrigação pessoal e não propter rem
– Recusa injustificada – Vizinho que possui o serviço devidamente instalado - Sentença de improcedência reformada. Recurso provido para determinar a obrigação de fazer. (TJSP RI 1001312-03.2019.8.26.0301, Relator: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, Data do Julgamento: 06/11/2020, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de publicação: 06/11/2020)

Ademais, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em preencher o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e realizar o cálculo da recuperação de consumo, o que constitui apenas algumas das providências necessárias.

Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016)

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Além disso, sabe-se que todos os meses a operadora de energia elétrica realiza a leitura do consumo em na instalação consumidora e nunca fora constatada qualquer irregularidade e tampouco houve impedimento ou óbice à leitura do medidor, sendo certo que realizar a cobrança de recuperação da receita de um período de quase dois anos se mostra completamente abusivo e ilegal.

Isto porque as operadoras de energia elétrica, as quais promovem a apuração da contraprestação mensalmente, deveriam prover meios para verificarem eventuais violações, fraudes e irregularidades em um curto espaço de tempo, não podendo transferir este ônus e a responsabilidade do consumo auferido a menor ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Assim, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado e a inexigibilidade da mencionada cobrança, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.